Tribunal: TJDFT
Processo: 0715019-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715019-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) IMPETRANTE: ALVARO PEREIRA IACCINO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ÁLVARO PEREIRA IACCINO em face da decisão que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança (ID 46806565). Em suas razões (ID 46965064), o embargante sustenta a existência de contradição no acórdão recorrido, uma vez que o indeferimento do mandado de segurança somente ocorreu depois da prestação de informação pelo Juízo impetrado e do oferecimento do parecer pelo Ministério Público. Afirma que a norma exige que o indeferimento da inicial deve ocorrer “desde logo”. Requer, ao final, que sejam os embargos recebidos e acolhidos, com efeitos infringentes, reformando-se a decisão embargada e determinando-se o processamento e julgamento do mandado de segurança. Posteriormente, o embargante apresentou petição denominada Aditamento ao Recurso (ID 46972916), em que inova as razões dos embargos de declaração. Brevemente relatados, decido. Preliminarmente, verifica-se que o recorrente opôs, inicialmente, os embargos de declaração de ID 46965064 e, em momento posterior, apresentou aditamento aos aclaratórios (ID 46972916). Contudo, haja vista que o embargante exerceu o seu direito de recorrer, opondo os embargos de ID 46965064, mostra-se incabível o conhecimento da segunda manifestação, em razão do princípio da unirrecorribilidade das decisões e da preclusão consumativa. Nesse sentido, firme o entendimento jurisprudencial: (...) 1. Na análise da admissibilidade recursal, impõe-se a observância do princípio da singularidade, da unicidade ou da unirrecorribilidade, segundo o qual cada decisão judicial deve ser atacada por apenas um único recurso, aquele previsto na legislação processual como adequado à impugnação. No particular, o autor interpôs embargos de declaração contra o acórdão e, em momento ulterior, apresentou "emenda" aos declaratórios, o que impede o conhecimento dessa segunda manifestação, haja vista o princípio da unirrecorribilidade das decisões, expressão do princípio da preclusão consumativa. Recurso de fls. 3.247-3.253 não conhecido. (...) (Acórdão 1081923, 20140110374365APC, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 23/3/2018. Pág.: 230-240) Dessa forma, não recebo o aditamento de ID 46965064. No mais, registre-se que a decisão embargada indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com amparo no artigo 10, da Lei no 12.016/2009, tendo em vista a inadmissibilidade do mandado de segurança. Nas razões dos declaratórios opostos, sob o fundamento de haver contradição na decisão, o embargante tenta, sem sucesso, reverter o julgamento sob o fundamento de que depois da prestação de informação pelo Juízo impetrado e do oferecimento do parecer pelo Ministério Público, não cabe o indeferimento da inicial. De início, frise-se que a contrariedade sanável por meio de embargos aclaratórios é aquela observada entre os termos do próprio decisum e não destes com as teses alegadas, interpretação normativa da parte e fatos existentes por todo o processo. Nesse sentido, na decisão recorrida, restou consignado que o mandado de segurança é incabível porquanto o ato judicial desafiado é passível de correição e, ademais, não se trata de questão evidentemente teratológica ou ilegal. Destaque-se: No caso vertente, o ato judicial questionado é passível de correição parcial, não se tratando, em princípio, de decisão teratológica ou flagrantemente ilegal. Em específico, o impetrante se insurge contra alegada omissão do Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, que, em tese, deixou de julgar os embargos de declaração tempestivamente opostos. Observa-se, assim, que a pretensão veiculada no presente mandado de segurança encontra amparo no No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, esse procedimento é regulado pelos artigos 15 e 16, do Regimento Interno, sendo o Conselho de Magistratura o órgão competente para processamento e julgamento da matéria. Na hipótese dos autos, inclusive, o impetrante promoveu a referida representação por excesso de prazo, nos autos da Correição Parcial Civil no 0737584-25.2022.8.07.0000. Ademais, conforme informações prestadas pelo Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília (ID 46391983 - pág. 27/31) e da análise do processo na origem, os embargos de declaração de ID 116229088, alegadamente não julgados, foram opostos após a certificação do trânsito em julgado, para a Defesa, da sentença condenatória. Dessa forma, o não julgamento dos aclaratórios não configura, em tese, ato teratológico ou flagrantemente ilegal. Nesse contexto, não há contradição da decisão embargada, uma vez que na fundamentação houve a clara indicação das razões para o indeferimento da petição inicial, em consonância com o entendimento jurisprudencial vigente, e o dispositivo indeferiu a petição inicial, com fundamento no artigo 10, da Lei no 12.016/2009. Não se verifica, destarte, a presença do vício apontado, mas mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento. Na verdade, o embargante, a pretexto de sanar o aventado vício de contradição, busca reverter o julgado por via inapropriada. Dessa maneira, os embargos opostos não devem ser acolhidos, inexistindo vício a ser sanado. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, D.F., 31 de maio de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator